Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003504-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.686.720/0001-60 (AGRAVANTE), CCS AGROTEXTIL LTDA - CNPJ: 19.574.835/0001-83 (AGRAVADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1004429-17.2024.8.11.0051, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais. A agravante alega que não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua manutenção, sustentando que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que alega hipossuficiência, sem a devida comprovação de sua incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 481/STJ.

A declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para o deferimento do benefício, sendo necessário que o julgador forme seu convencimento com base em provas idôneas, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A documentação apresentada revela que a agravante possui ativos circulantes superiores a R$ 8,5 milhões, com disponibilidades de caixa superiores a R$ 4,5 milhões, além de figurar como credora em
ação de cobrança no valor de R$ 3.832.518,49, o que descaracteriza a alegação de miserabilidade jurídica.

A existência de dívidas e a menção a execução promovida pela Caixa Econômica Federal não demonstram, por si só, incapacidade de pagamento das custas processuais, especialmente na ausência de prova de constrições efetivas.

O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo contraria expressamente o art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que veda o recolhimento de custas ao final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca de impossibilidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência.

A existência de ativos financeiros significativos e crédito em cobrança judicial é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica.

O recolhimento das custas ao final do processo não é admitido no âmbito do Judiciário mato-grossense, salvo nos casos de isenção legal ou concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; Código de Normas Gerais da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREST SERV SERVI
Ç
OS AGR
Í
COLAS LTDA - ME,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de cobrança nº 1004429-17.2024.8.11.0051, manejada em face do
CCS AGROTEXTIL LTDA,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita e determinou o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais.

Para tanto, s
ustenta a agravante que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, alegando
a
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aduz, ainda, que a mera declaração de hipossuficiência deveria bastar para a concessão da benesse.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso dos autos, apesar da alegação de
dificuldade financeira
, os documentos apresentados não revelam quadro de efetiva impossibilidade de custeio das despesas judiciais,
quando no máximo há meras
dificuldades momentâneas, comuns à atividade empresarial.

Veja-se que, das provas documentais apresentadas nos autos,
que a empresa agravante apresentou declaração de imposto de renda (ECF - Escrituração Contábil Fiscal do exercício de 2023), da qual se extrai a existência de ativos circulantes superiores a R$ 8,5 milhões, sendo mais de R$ 4,5 milhões em disponibilidades de caixa, circunstância que demonstra de forma inequívoca
sua
capacidade de arcar com os custos da demanda
.

Além disso, a própria
petição inicial
da ação de cobrança evidencia que a agravante é

credora de valor significativo R$ 3.832.518,49
(três milhões oitocentos e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos)
, o que não coaduna com a condição de miserabilidade jurídica alegada.

A alegada existência de
ser devedora em ação de execução ajuizada pela Caixa Econômica Federal
não se mostra suficiente para descaracterizar a capacidade financeira da empresa, sobretudo porque não foi demonstrada a ocorrência de constrições efetivas que comprometam o fluxo de caixa ou a continuidade d
e suas
atividades empresariais
.

Ressalte-se, ainda, que o pedido sucessivo de parcelamento das custas judiciais em 24 parcelas, embora admissível, evidencia a existência de planejamento financeiro e disponibilidade mínima de recursos, circunstância que, somada aos demais elementos dos autos, reforça a ausência de vulnerabilidade econômica
, sendo suficiente o parcelamento
no quantitativo já
deferid
o
na decisão recorrida.

No tocante ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, não há amparo legal que albergue a pretensão da parte requerente, também neste ponto.

É que o pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o artigo 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final da lide.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma dita alhures, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade do recolhimento das custas ao final da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025